Tribunal: STF
Processo: AI 82586
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
APLICAÇÃO DA SÚMULA 288, IN VERBIS: "NEGA-SE PROVIMENTO A AGRAVO
PARA SUBIDA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO FALTAR NO TRASLADO O
DESPACHO AGRAVADO, A DECISÃO RECORRIDA, A PETIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO OU QUALQUER PECA ESSENCIAL A COMPREENSAO DA
CONTROVERSIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.